Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-72.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001879-72.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETH DA SILVA TEODORO OLIVEIRA - CPF: 727.311.681-53 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SILVEIRA D ABADIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.860.789/0001-19 (APELADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), CLÁUDIO ARAÚJO DA SILVA (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), FREITAS SALÃO DE BELEZA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MAQUIAGEM DEFINITIVA NOS OLHOS – RESULTADO DIVERSO DO ESPERADO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ – NÃO REALIZAÇÃO – PROVA ESSENCIAL – QUESTÕES DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento de defesa quando, apesar de não discutidas questões de fato, a lide é julgada antecipadamente sem a produção das provas expressamente requeridas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível e Recurso Adesivo em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$2.000,00.

A apelante alega cerceamento de defesa ante a não realização de perícia técnica.

Sustenta que, por se tratar de obrigação de resultado, é inviável exigir do consumidor prova contundente dos danos morais que, ademais, seriam presumidos (
in re ipsa
) no caso.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 96791991).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que o resultado da micropigmentação no contorno dos olhos que realizou com a apelada foi diverso do esperado, pois assemelha-se a uma tatuagem preta e grosseira, quando deveria ser uma discreta marcação que não ultrapassasse a linha d’agua.

Afirma que as fotos com ID n. 96789033 mostram com clareza o dano e o sentimento de inferioridade suportados.

Alternativamente pede a cassação da sentença por cerceamento de defesa, já que a perícia técnica requerida pela parte contrária foi deferida (ID n. 96791974) mas prejudicada em decorrência de a perita designada pelo juízo não ter se manifestado (ID n. 96791985).

Segundo o STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas
”. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

No voto condutor desse Recurso Especial, a relatora assinalou que, “
induvidosamente, o CPC
[de 1973]
não previu no procedimento ordinário o despacho de especificação de provas. O sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu
”.

E mais, que “
não há razão para o juiz criar novo momento processual de especificação de provas, gerando delonga no andamento do processo, a exemplo deste, que deverá retornar ao 1o grau para que se cumpra o devido processo legal
”.

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso em análise, o julgamento antecipado constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, já que, com isso, não foi dado início à fase instrutória.

E a arguição da apelante é de falha na prestação do serviço, o que poderia ser esclarecido apenas por técnicos que atuam nessa área da estética (maquiagem definitiva).

Como visto, a matéria em discussão não é exclusivamente de direito, e por isso os pontos controvertidos exigem dilação probatória que, mesmo não proporcionando maiores elementos de convicção, assegurará à autora e aos réus o regular exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO ESSENCIAIS. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ÔNUS PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC VIGENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
O julgamento antecipado da lide pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte
.
Configura-se

cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, apesar do requerimento para a sua produção
.
Evidenciado que a causa foi julgada improcedente antecipadamente, sem viabilizar ao apelante a produção de prova sobre fato constitutivo do alegado direito, impositiva é a anulação a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, onde deve ser oportunizada a dilação instrutória do processo
. RECURSO PROVIDO
”. (AP n. 0000560-73.2010.8.05.0131, 5a Câmara Cível, TJBA, Rel. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publicado em 06/11/2018, sem destaques no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ABERTURA DE INSTRUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS - RECURSO PROVIDO.
De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado

decide contrariamente a parte que protestou pela produção de prova, fundamentando-se na sua ausência
”.

(AP n. 0002092-71.1998.8.11.0055, 4a Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/09/2017, DJE de 06/10/2017, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL. (...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA (...) POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1.
O colendo STJ já decidiu que "revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante". (AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
. (...) 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para o fim de, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à devida instrução processual
”. (APL n. 0051683-61.2005.8.06.0001, 1a Câmara Cível, TJCE, Rel. Paulo Airton Albuquerque Filho, publicado em 26/01/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a realização de perícia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021